Tribunal: TJBA
Processo: 0500224-58.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500224-58.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HENRIQUE MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI, ALIRIO MACEDO ANDRADE

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO LEGÍTIMA E DE LIQUIDAÇÃO REGULAR DA DESPESA. VÍCIO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo Município de Santanópolis contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento à Apelação interposta por Henrique Mendes da Silva, reformando sentença de extinção da execução de título extrajudicial fundada em contratos administrativos para prestação de serviços artísticos. O Município embargante alega omissões e contradições quanto à ausência de representação legal do signatário dos contratos, ausência de liquidação da despesa e inversão indevida do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à ilegitimidade do subscritor dos contratos firmados; (
ii
) examinar se a ausência de liquidação da despesa compromete a exigibilidade do título executivo; (
iii
) apurar se ocorreu contradição na distribuição do ônus da prova quanto à prestação do serviço; (
iv
) definir se os documentos apresentados são suficientes para caracterizar título executivo extrajudicial válido contra a Fazenda Pública.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração são cabíveis para suprir omissão e contradição existentes no acórdão, conforme previsão do
art
. 1.022 do CPC, sendo admissível a atribuição de efeitos modificativos quando a correção do vício implicar alteração do resultado do julgamento.

4.
O acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegação de ilegitimidade do subscritor dos contratos, uma vez que os documentos dos autos comprovam que, à época da celebração dos ajustes, o Prefeito do Município de Santanópolis era
Juarez
Almeida Tavares, tendo os instrumentos sido firmados por terceiro sem demonstração de investidura em cargo ou função pública com competência para vincular a Administração, o que compromete a validade da manifestação de vontade do ente público e afasta a força executiva do título.

5.
Também restou omissa a análise da ausência de liquidação da despesa, etapa essencial prevista nos
arts
. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64. Sem a liquidação, não há comprovação da regularidade do débito, inviabilizando sua cobrança por meio de execução.

6.
O título executivo contra a Fazenda Pública exige demonstração prévia e completa da obrigação, incluindo nota de empenho, nota fiscal e atesto da execução por servidor competente, o que não se verifica no caso.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de liquidação da despesa pública compromete a certeza e a exigibilidade da obrigação, inviabilizando a execução direta
.

8. O acórdão embargado também incorreu em contradição ao imputar ao Município o ônus de provar a não prestação do serviço, quando, segundo o
art
. 373, I, do CPC, cabe ao exequente comprovar o fato constitutivo do seu direito.

9. A única prova apresentada – declaração unilateral de terceiro estranho à Administração – é juridicamente ineficaz para comprovar a prestação dos serviços e não supre a ausência de documentação fiscal e contábil exigida pela legislação de regência.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos.
Recurso de apelação improvido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 1.022, 373, I, e 485, VI; Lei nº 4.320/1964,
arts
. 62 e 63.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1448364/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 30.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2339479/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 17.06.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2109133/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 06.03.2023; TJBA, Apelação Cível n. 8000582-73.2018.8.05.0079, Rel. Des.
Aldenilson
Barbosa dos Santos, j. 08.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500224-58.2016.8.05.0080
, em que figuram como
embargante MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS
e como
embargado

HENRIQUE MENDES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e acolher os embargos de declaração, com efeitos modificativos
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)